Tribunal: TJES
Processo: 5000041-15.2018.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000041-15.2018.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO WOLFGRAM DA COSTA
RECORRIDO: CONSTRUTORA GRUWESP LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000041-15.2018.8.08.0045

RECORRENTE: TIAGO WOLFGRAM DA COSTA

RECORRIDA: CONSTRUTORA GRUWESP LTDA - ME

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DOS AUTORES. CAUSA MADURA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE LOTE. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA REFORMADA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO À PRETENSÃO AUTORAL.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de restituição de valores c/c danos morais e

tutela de urgência, ajuizada por
TIAGO WOLFGRAM DA COSTA
em face de
CONSTRUTORA GRUWESP LTDA – ME. Narra o autor, em síntese, que em 24/07/2017, celebrou contrato particular de promessa de compra e venda cujo objeto é o lote de terras nº 02, da Quadra K, localizado à Rua José Tiago dos Santos, no loteamento denominado Por do Sol em São Gabriel da Palha/ES, no valor de R$ 107.630,00 a ser pago de forma parcelada. Alega que efetuou o pagamento do valor de R$ 13.130,00, entretanto, em decorrência de alterações na proporção do financiamento, a continuidade do contrato ficou inviável para o autor. Requer a devolução do valor pago, nos termos do item 11, subitem 06 do contrato avençado entre as partes, que estabelece que havendo alteração do financiamento por parte do banco, será devolvido o valor do sinal, sem ônus ao comprador.

Em sede de contestação (ID. 2960172), a requerida suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alega que o autor optou pelo cancelamento do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, e que tinha ciência das condições contratuais, sendo que o financiamento havia sido aprovado pelo banco. Sustenta a ausência de má-fé da empresa e a litigância de má-fé do autor. Requereu a improcedência da ação e, em pedido contraposto, pleiteou pelo pagamento da multa de 20% sobre o valor do imóvel, decorrente da rescisão contratual.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 2960209)
julgou extinto o feito sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95, por entender que deve ser considerado como o valor da ação, o valor total do contrato, nos termos do art. 292, inciso II, do CPC, motivo pelo qual ultrapassa o limite de valor de ação proposta em sede de Juizado Especial Cível, que é de 40 salários mínimos.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2960213). Em suas razões, aduz que o valor da causa não ultrapassa o limite do juizado especial e, subsidiariamente, alega que renuncia ao valor excedente, nos termos do art. 3º da Lei 9.099/95.

Em contrarrazões ao recurso (ID. 2960217), a requerida alegou a impossibilidade de processamento perante o juizado especial. No mérito, alegou a inexistência de direito à restituição e de danos morais.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelos autores.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É incontroverso que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária que seria paga de forma parcelada (ID 2960173/2960175), entretanto, por motivos de dificuldades financeiras, o autor optou pela rescisão contratual e por conta disso, requer a rescisão contratual diante da alteração do financiamento por parte do banco, e, por conseguinte, pretende a devolução do valor do sinal, sem ônus ao comprador.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser apenas parcialmente provida. Isto porque, compulsando os autos, verifico que o autor juntou aos autos o contrato de financiamento do bem, no qual consta como o valor a ser financiado a quantia de R$ 84.000,00, ou seja, 80% do valor do imóvel. Portanto, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar que houve a alteração do financiamento de 90% para 80% na forma alegada.

Neste sentido, não há que se falar em rescisão contratual em decorrência de alteração do financiamento. Não obstante isso, entendo que a rescisão em decorrência da falta de condições para prosseguimento do contrato é um direito do promitente comprador, que enseja a restituição dos valores pagos ao promitente vendedor, sendo devida a retenção de percentual razoável a título de indenização, uma vez que a rescisão de um contrato exige, na medida do possível, que se promova o retorno das partes ao
status quo ante
.

Dito isto, em se tratando de rescisão por iniciativa do consumidor/adquirente, deve ser observado o que dispõe a Súmula 543 do STJ, in verbis:

Súmula 543 - “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

Uma vez admitida a restituição parcial, resta estabelecer o percentual razoável de retenção. Nesse contexto, considerando a redação da Súmula 543 do STJ e do art. 32-A da Lei nº 13.786/18, entendo que deve ser determinada a restituição do valor pago pelo autor com a dedução seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o assunto, em que pese a empresa requerida tenha pleiteado pelo pagamento da multa de 20% sobre o valor do imóvel pela rescisão contratual, entendo que não assiste razão.

Isto porque, não há suporte fático razoável a amparar a retenção na forma estipulada pela ré e em que pese o princípio do
pacta sunt servanda
, a penalidade deve ser razoável e suficiente para indenizar as rés pelo não cumprimento da obrigação pelos requerentes.

A partir do momento que a penalidade se torna excessiva e desproporcional ao objetivo do contrato, ao devedor é garantido o direito de revisão, sobretudo porque se trata de contrato de adesão, sujeito aos ditames da legislação consumerista.

Neste sentido, dispõe o CDC, veja:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; (...) § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: III – se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Além da legislação específica, o próprio Código Civil dispõe no art. 413 que “a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Assim, tanto pela perspectiva do CDC, como pelo Código Civil, é possível ao Judiciário rever cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Por isso, tenho que a retenção de 10% (dez por cento) do valor pago pelo autor se mostra plenamente aceitável e suficiente para compensar os eventuais custos e gastos efetuados pelas empresas, ou ainda, possíveis perdas e danos, devendo o pedido autoral ser julgado parcialmente procedente neste ponto.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, resta claro que a atitude da requerida, ora recorrida, merece punição e os danos causados ao requerente, ora recorrente, devem ser indenizados. O caso dos autos evidencia típica situação de falha do dever de cooperação, onde o fornecedor de serviços poderia perfeitamente ter solucionado o imbróglio, mas optou pelo caminho diverso.

Uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento dos réus, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofendido, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Na quantificação do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a reparação não faz desaparecer a dor do ofendido, mas substitui um bem jurídico por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita à vítima a obtenção de satisfação equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento sem causa; b) a situação econômica e posição social das partes; c) a repercussão do dano e d) o caráter educativo da medida. Assim, entendo como adequada a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença guerreada
, e em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3º do CPC, julgar procedente o pedido autoral para:
determinar
a rescisão contratual e retenção pela requerida de 10% do valor pago pelo autor, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação; bem como para
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizados pela SELIC, vide atual posicionamento jurisprudencial.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)